Tribunal: TJSP
Processo: 0003810-54.2009.8.26.0620
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – Taxa Funcionamento – Ação ajuizada em 26/10/2009 – Houve sucessivas manifestações do exequente para o devido andamento processual – No caso em tela, não houve decurso de prazo para caracterização da prescrição intercorrente mas, ao revés, verifica-se que o exequente, desde o ajuizamento do feito, se manifestou sucessivamente na busca da satisfação da dívida

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – Taxa Funcionamento – Ação ajuizada em 26/10/2009 – Houve sucessivas manifestações do exequente para o devido andamento processual – No caso em tela, não houve decurso de prazo para caracterização da prescrição intercorrente mas, ao revés, verifica-se que o exequente, desde o ajuizamento do feito, se manifestou sucessivamente na busca da satisfação da dívida tributária, inclusive com o parcelamento do débito (fls. 107) – Manifestação do exequente requerendo o prosseguimento do feito em virtude do descumprimento do acordo celebrado entre as partes (fls. 128) - Inocorrência de prescrição intercorrente – Sentença de extinção reformada - Recurso provido.